Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À FRANÇA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA NA DATA DA PARTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO À CHEGADA AO DESTINO E SEM DEMONSTRAÇÃO DE MÍNIMA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que possuía passagens aéreas para o trecho Brasília/Paris com saída prevista para o dia 12 de maio de 2018, às 18h45 e chegada ao destino no dia 13 de maio de 2018, às 14h45; b) na data prevista, o requerente e sua família (esposa e filha de 1 ano e 4 meses) compareceram com antecedência ao aeroporto para a realização de check-in e despacho de bagagens, mas foram impedidos de embarcar, sem qualquer informação prévia ou tempestiva; c) após mais de oito horas de espera, foram informados pela requerida acerca do cancelamento do voo, e que seriam realocados para um voo no dia seguinte, com previsão de chegada ao destino no dia 14 de maio de 2018; d) aduz o requerente que em razão do cancelamento do voo sem comunicação prévia, não pode usufruir de um passeio para o Arco do Triunfo, agendado para o dia 14 de maio de 2018, bem como precisou reagendar o hotel reservado em observância à nova data de estada; e) ação ajuizada à reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, inciso VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Incontroverso o cancelamento unilateral do voo adquirido pelo recorrente no dia do embarque, bem como a sua realocação em voo para chegada ao destino no dia seguinte, apesar de não restar demonstrado o horário efetivo da chegada. De fato, o requerente, acompanhado de sua esposa e filha de 1 ano e 4 meses, adquiriu passagens aéreas de Brasília – Paris para chegar ao destino no dia 13 de maio de 2018 e em razão do cancelamento do voo, chegou ao destino apenas no dia 14 de maio de 2018, o que o fez perder agendamento de passeio para o Arco do Triunfo, conforme reserva constante do id 44424447.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de que o voo contratado teria sido cancelado em razão de “readequação da malha aérea” não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acórdão 1639491, DJE: 30.11.2022; Terceira Turma Recursal, acórdão 1647934, DJE: 15.12.2022.
V. Além disso, o requerido não de desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva comunicação prévia e tempestiva acerca do cancelamento do voo e se limita a alegar, sem demonstrar, que o cancelamento foi devidamente comunicado e que toda a assistência foi prestada (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II).
VI. A presente situação fática revela o grave descaso da empresa a configurar falha na prestação do serviço, de sorte que ultrapassa a esfera do aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12 c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
VII. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 3.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado (R$ 10.000,00) à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).